Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E HOSPITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE ACOMETIDO DE COVID-19. RELATO DE CORTE PROFUNDO NA CABEÇA APÓS INTERNAÇÃO. PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA HOSPITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE. NATUREZA SUBJETIVA. LESÃO POR PRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. LAUDO INCONCLUSIVO. INDICAÇÃO DA GÊNESE DA LESÃO. AUSÊNCIA. RESSALVA DE QUE INERENTE AO TRATAMENTO MINISTRATO. IMPUTAÇÃO LASTREADA DE FALHA. INSUBSISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO E A LESÃO. INSUBSISTÊNCIA. INGRESSO DO PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO EGRESSO DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. REMOÇÃO. LESÃO JÁ SUBSISTENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO IMPERATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL. ADEQUADO. MONITORAMENTO E PROCEDIMENTOS CONDIZENTES COM O QUADRO CLÍNICO. FALHA DESGUARNECIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM MONTANTE SUBSTANCIALMENTE INFERIOR À ALÇADA. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.